Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-70.2021.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano patrimonial no valor de R$ 1.820,57 (um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos); bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). APELO DA RÉ. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência.

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano patrimonial no valor de R$ 1.820,57 (um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos); bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). APELO DA RÉ. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Interrupções no fornecimento de energia elétrica que são incontroversas, ausente ainda prova de fortuito externo, observada a responsabilidade objetiva da apelante. Chuvas torrenciais que constituem fatos previsíveis. Tais eventos integram o risco da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e os preços por si praticados em razão dos serviços prestados. Fortuito interno. Risco inerente à própria atividade exercida pela concessionária do serviço público. Condenação ao pagamento de indenização por danos patrimonial e moral, não especificamente impugnados pela recorrente em razões de apelação. Pretensão de afastamento ou redução da multa. Inadmissibilidade. APELO DO AUTOR. Condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R$ 1.126,00 (um mil, cento e vinte e seis reais), uma vez que não demonstrou fato impeditivo do direito do apelante. Não acolhimento do pedido de ressarcimento integral das faturas da SKY, HughesNet e da TV por assinatura porque não houve falta de fornecimento de energia elétrica durante todo o mês. Valor da indenização por dano moral que comporta elevação para R$ 7.000,00 (sete mil reais), ante as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Sucumbência. Necessidade de revisão. Ré que deve arcar com as verbas sucumbenciais por inteiro, ante o acolhimento da maior parte dos pedidos (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora em 10% do valor atualizado da condenação, elevados para 15% em sede recursal. APELO DA RÉ. Análise prejudicada quanto à pretensão de fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da partes. Recurso da ré não provido na parte conhecida, e apelo do autor parcialmente provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais incidentes sobre a indenização por dano moral.